Tribunal: TJMT
Processo: 1044142-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044142-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Revelia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), CLEDI KASBURG DA SILVA - CPF: 442.150.100-04 (AGRAVANTE), MARIA SABINA DA SILVA - CPF: 031.553.529-65 (AGRAVADO), VALDEVINO JOSE DA SILVA - CPF: 092.500.269-00 (AGRAVADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ENVIO DE CARTA COMPLEMENTAR. ART. 254 DO CPC. REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. REVELIA AFASTADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL NÃO REALIZADA.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA
SEM NECESSIDADE DE NOVO ATO DE CITAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, que decretou sua revelia com base em citação por hora certa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a citação por hora certa realizada observou os requisitos legais previstos nos artigos 252 a 254 do CPC; (
ii
) se a ausência de envio da carta complementar prevista no art. 254 do CPC configura nulidade do ato citatório; e (
iii
) se a revelia decretada deve ser afastada.

III. Razões de decidir

A citação por hora certa é modalidade de citação ficta, aplicável quando, por duas vezes, o oficial de justiça procurar o
citando em seu domicílio sem o encontrar, havendo suspeita de ocultação, conforme
arts
. 252 a 254 do CPC.

Por se tratar de exceção à regra da citação pessoal, seus requisitos devem ser rigorosamente observados, sob pena de nulidade do ato e de todos os subsequentes, em razão da essencialidade da citação para a validade do processo.

O art. 254 do CPC determina que, feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, no prazo de 10 dias, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe ciência do ato, requisito essencial cuja inobservância acarreta nulidade.

No caso em análise, não consta dos autos comprovação do envio da carta complementar prevista no art. 254 do CPC, configurando vício que compromete a validade da citação por hora certa realizada.

Ademais, mesmo nos casos de citação por hora certa válida, o art. 72, II, do CPC determina a nomeação de curador especial ao réu revel, o que não ocorreu no caso em análise, configurando irregularidade processual.

Considerando o comparecimento espontâneo da agravante nos autos, impõe-se apenas a reabertura de prazo para apresentação da defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação por hora certa, por ser modalidade de citação ficta e exceção à regra da citação pessoal, exige o cumprimento rigoroso de todos os requisitos legais previstos nos artigos 252 a 254 do CPC.

O envio da carta complementar prevista no art. 254 do CPC constitui requisito essencial para a validade da citação por hora certa,
cuja inobservância acarreta nulidade do ato citatório e de todos os atos subsequentes.

A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por hora certa, conforme determina o art. 72, II, do CPC, configura irregularidade processual que deve ser sanada.

Verificada a nulidade da citação por hora certa, diante do comparecimento espontâneo da parte nos autos, impõe-se o afastamento da revelia e a reabertura de prazo para apresentação de defesa
, cujo prazo deve ser contado da publicação
deste
acórdão
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEDI KASBURG DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes no 1001201-75.2024.8.11.0005
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, ajuizada por
MARIA SABINA DA SILVA
e
VALDEVINO JOSÉ DA SILVA
, que decretou a revelia da agravante com base em citação por hora certa.

A agravante alega, em síntese, que a citação por hora certa realizada é nula, pois não foram observados os requisitos legais previstos nos artigos 252 a 254 do CPC.

Sustenta que o mandado de citação foi entregue a pessoa completamente estranha, identificada como "Camila Fernanda Almeida", supostamente diarista da residência, pessoa esta que afirma desconhecer e com quem jamais manteve qualquer vínculo.

Argumenta que não houve fundada suspeita de ocultação que justificasse a citação por hora certa, sendo que o oficial de justiça baseou sua conclusão apenas na presença de veículos na garagem da residência.

Aduz ainda que não foi enviada carta complementar comunicando a citação, conforme exige o art. 254 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo para declarar a nulidade da citação por hora certa, afastando os efeitos da revelia e oportunizando a apresentação de contestação no prazo legal.

A liminar pleiteada foi deferida no Id. 335400360 para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito deste recurso.

Contrarrazões no Id. 341855357 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se dos autos de origem que
MARIA SABINA DA SILVA
e
VALDEVINO JOSE DA SILVA
ajuizou

Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes no 1001201-75.2024.8.11.0005
em face de

CLEDI KASBURG DA SILVA,
objetivando, em síntese, danos materiais consubstanciados nos lucros cessantes e danos morais, em virtude da alegação de terem sido vítimas de fraude perpetrada pela requerida, a qual se valeu de procuração inidônea para promover a transferência irregular do imóvel de propriedade dos autores.

Após a tentativa de citação pessoal da requerida, ocorreu a citação por hora certa e foi decretada a revelia.

Após, a requerida compareceu nos autos e apresentou petição de nulidade de citação, o que foi indeferido pelo magistrado singular,
Dr. André Luciano Costa
Gahyva
,
nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir à validade da citação por hora certa realizada nos autos originários e, por consequência, à legitimidade da decretação da revelia da agravante.

Sabe-se que a citação por hora certa é modalidade de citação ficta, prevista nos artigos 252 a 254 do CPC, aplicável quando, por duas vezes, o oficial de justiça procurar o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, havendo suspeita de ocultação. Nesse caso, o oficial deverá intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Por se tratar de exceção à regra da citação pessoal, seus requisitos devem ser rigorosamente observados, sob pena de nulidade do ato e
de todos os subsequentes, em razão da essencialidade da citação para a validade do processo.

No caso em análise, constata-se que a citação por hora certa apresenta vícios que comprometem sua validade.

Apesar de ser válido o ato de citação realizado por hora certa em nome de terceiro mesmo quando este se recusa a assinar a contrafé, não consta dos autos comprovação do envio da carta complementar prevista no art. 254 do CPC, que determina:
"Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência."

Trata-se, pois, de requisito essencial para a validade da citação por hora certa, cuja inobservância acarreta nulidade do ato citatório, conforme jurisprudência abaixo:

AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BILHETES AÉREOS. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO AUTOR. RECURSO INTERPOSTO PELO CURADOR ESPECIAL DA REQUERIDA.
ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA.
ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUSPEITA DE OCULTAÇÃO PELA PARTE NA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA -
INTELIGÊNCIA ARTIGO 252 DO CPC. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 254 DO CPC - NÃO ENCAMINHADA CARTA DE CONFIRMAÇÃO APÓS A CITAÇÃO - NULIDADE CONSTATADA
(
art
.
280 do CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00061741420178160194 Curitiba 0006174-14 .2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator.: Sandra
Bauermann, Data de Julgamento: 14/02/2022, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022).
[
g.n
]

Ademais, mesmo nos casos de citação por hora certa válida, o art. 72, II, do CPC determina a nomeação de curador especial ao réu revel, o que não ocorreu no caso em análise, configurando mais uma irregularidade processual.

Diante desses vícios, impõem-se o reconhecimento da nulidade da citação por hora certa realizada e, por consequência, a invalidade da decretação da revelia da agravante-

Contudo, considerando o comparecimento espontâneo da requerida nos autos, necessário apenas a reabertura de prazo para apresentação da defesa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar os efeitos da revelia decretada, diante da nulidade da citação por hora certa realizada, determinando-se a reabertura de prazo à requerida para apresentação da defesa e regular prosseguimento da ação
, cujo prazo terá início a partir da
publicação deste acórdão
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026